Tribunal: TJMT
Processo: 0006434-62.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0006434-62.2013.8.11.0003
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: G P L DIESEL AUTO MECANICA LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 68515966) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 61654975):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Nos termos do entendimento do STJ, presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre eventual insuficiência da quantia depositada, fato que autoriza a extinção do processo, diante do pagamento.
2- Não há como o exequente, após reconhecer como suficiente o valor depositado e requerer sua transferência, alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0006434-62.2013.8.11.0003, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 05/10/2020).
Na espécie, o Recorrente alega violação aos artigos 156, I, do Código Tributário Nacional, uma vez que há saldo remanescente na execução, bem como em face que “o silêncio do credor não implica quitação, muito menos sua manifestação em relação à transferência de valores”, razão pela qual sua não manifestação nos autos não pode ser entendido com aceitação tácita do valor.
Assevera, ainda, que a computação do pagamento somente pode ocorrer após a expedição do alvará de levantamento devidamente assinado.
Recurso tempestivo (id. 71371991).
Contrarrazões em id. 74898476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 156, incisos I, do CTN, está amparada na assertiva de que não houve o pagamento integral da execução fiscal, bem como o silêncio do ente público não pode ser considerado como aceitação tácita do valor.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso por entender que a hipótese se trata de extinção em face do adimplemento do total débito, como se vê (id. 55411451):
Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a execução fiscal de origem, em 7-5-2013, contra o Executado, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor, inicialmente, de R$ 3.885,33 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais trinta e três centavos), referente ao não recolhimento de ICMS Garantido Integral.
Em 26-10-2016, o Exequente requereu a realização de BACENJUD, apresentando CDA atualizada, no valor de R$ 5.839,50 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) (Id. 23720480), que foi deferido, com efetivação da penhora no valor de R$ R$ 4.025,01 (quatro mil e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) e, em 12-4-2017, o Executado fez o depósito de R$ 1.813,69 (mil oitocentos e treze reais sessenta e nove centavos) e de R$ 583,95 (quinhentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) referente aos honorários advocatícios (Id. 23720490 - Pág. 2).
Ante aos fatos, foi dado vistas ao Exequente que pugnou pela transferência dos valores, consignando que após a transferência e a baixa da CDA, requereria a extinção do processo, face ao cumprimento da obrigação (Id. 23720492 - Pág. 1), acostando, na oportunidade, CDA atualizada, no valor de R$ 5.954,20 (cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), cujos depósitos constantes nos autos perfaziam R$ 6.423,45 (seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos).
Após, o Magistrado julgou extinta a ação e determinou a expedição de alvará, ensejando a interposição do presente recurso, ao argumento de que não poderia ter julgado extinta a ação antes da expedição do alvará e verificação do cumprimento da obrigação.
Ocorre que, inobstante suas alegações, razão não lhe assiste.
Isso porque, na petição de Id. 23720492, o Recorrente concordou com a extinção da obrigação, além de que, o valor bloqueado superava o valor constante na CDA, não havendo que se falar em saldo remanescente.
Na referida petição, o Exequente consignou expressamente o cumprimento da obrigação, não apresentando qualquer alegação de saldo remanescente. Veja-se:
(...) Requer:
1- conversão da penhora online de dinheiro em deposito (...);
2- transferência dos valores controvertidos e depositados para conta bancária da PGE (...)
Verificada a transferência, proceder-se-á a baixa da CDA, quando então, a Exequente requererá a extinção deste processo, face ao cumprimento da obrigação.
Ora, não há como o exequente, após reconhecer como suficiente o valor depositado e requerer sua transferência, alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal a quo, soberano na análise do contexto fático-probatório dos autos, inferiu que o débito foi devidamente quitado. Conclusão diversa da alcançada pelo julgado - de que não houve o pagamento integral da dívida - exige reexame de provas e fatos, o que a rigor é vedado pela Súmula 7/STJ.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 181.729/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF e Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça